Tribunal: TJMT
Processo: 0030320-02.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030320-02.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Corrupção passiva, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (APELANTE), À APURAR (APELANTE), JOAO DE DEUS CORREIA DA SILVA - CPF: 969.345.141-49 (APELANTE), ODILIO JESUS DA SILVA VIEIRA - CPF: 486.753.341-68 (APELANTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), JOSUE SILVA GUEDES - CPF: 087.229.941-49 (APELANTE), CARLOS ROBERTO PIRES CESARIO - CPF: 424.282.549-87 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA - CPF: 284.701.761-53 (APELANTE), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Erich Raphael Masson (ASSISTENTE), MARCIA FABIANA TEIXEIRA - CPF: 866.099.631-34 (ASSISTENTE), ANTONIO CANDIDO DE MORAES - CPF: 384.843.741-49 (ASSISTENTE), JAKCJS DE AMORIM ARRUDA - CPF: 923.133.371-20 (ASSISTENTE), JOSENIR BARBALHO E SILVA - CPF: 983.221.501-30 (ASSISTENTE), OTILES ANTUNES LEITE - CPF: 878.471.751-34 (ASSISTENTE), DILSON CORREA DE LIMA - CPF: 570.262.201-44 (ASSISTENTE), GERSON BENEDITO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 328.288.961-53 (ASSISTENTE), Maria Juliana Freire de Souza (ASSISTENTE), FABIO ADRIAN DE AZEVEDO (ASSISTENTE), CÉLIO NOGUEIRA CUNHA (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO PIRES CESÁRIO (ASSISTENTE), CORONEL PAULO FERREIRA SERBIJA FILHO (ASSISTENTE), ) LUCIÉDIO RODRIGUES LIBOSA (ASSISTENTE), JOSUE SILVA GUEDES - CPF: 087.229.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO JESUS DA SILVA VIEIRA - CPF: 486.753.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
. REJEIÇÃO
. USO DE CARTÕES DE COMBUSTÍVEL VINCULADOS A MOTORES INSERVÍVEIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por três ex-servidores da SEMA/MT, condenados por peculato (CP, art. 312), por suposto desvio de combustível mediante abastecimentos fictícios associados a motores inoperantes. Sentença impôs penas entre 3 anos e 4 meses a 3 anos e 10 meses de reclusão, em regimes abertos e semiaberto, com reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a auditoria administrativa e os registros de abastecimento são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito de peculato;

(
ii
) saber se a ausência de proposta de acordo de não persecução penal constitui nulidade processual
e,
(
iii
) saber se há provas idôneas da existência de dolo específico no desvio de bens públicos.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade por ausência de proposta de ANPP foi rejeitada diante da preclusão consumada e da justificativa fundamentada do Ministério Público sobre a inviabilidade do acordo, considerando o somatório das penas mínimas e a gravidade dos fatos.

O conjunto probatório revela limitações relevantes: a auditoria baseou-se em dados parciais; os registros patrimoniais apresentaram inconsistências; e os depoimentos das testemunhas foram uníssonos em afirmar a ausência de conduta dolosa por parte dos apelantes.

As provas colhidas em juízo não demonstraram o desvio intencional de combustível, tampouco a apropriação ou destinação indevida para fins pessoais ou alheios, não se verificando o dolo específico exigido para a tipificação do crime de peculato.

A desorganização administrativa e falhas de controle não configuram, por si só, ilícito penal, ausente prova robusta de elemento volitivo que justifique a condenação criminal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos. Absolvição dos recorrentes com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova idônea e inequívoca da apropriação ou desvio doloso de bens públicos impede a condenação por peculato.”

“2. Irregularidades administrativas e falhas de controle não configuram, por si só, conduta penal típica.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 312; CPP, arts. 386, VII e 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.637.928/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, HC 885.921/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 30.05.2025; STJ, Inq. 1654/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 25.08.2025; TJMT, ApCrim 0015583-28.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030320-02.2015.8.11.0042

APELANTE: JOAO DE DEUS CORREIA DA SILVA, CARLOS ROBERTO PIRES CESARIO, CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelações criminais interpostas por JOÃO DE DEUS CORREIA DA SILVA, CARLOS ROBERTO PIRES CESÁRIO e CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0030320-02.2015.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva
, fixando as penas em 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa
, em regime aberto,
para João de Deus Correia da Silva e Carlos Roberto Pires Cesário, e em 3 anos e 10 meses de reclusão e 18 dias-multa
, em regime semiaberto,
para Carlos Henrique Modesto da Silva
(ID 319262462).

Nas razões recursais, JOÃO DE DEUS CORREIA DA SILVA sustenta, em síntese: 1) a fragilidade da prova material, destacando divergências nas assinaturas dos comprovantes de abastecimento, não submetidas à perícia grafotécnica, além da existência de duplicidade de registros; 2) falhas no
controle institucional, evidenciadas em auditoria e procedimento administrativo, que apontaram desorganização e uso indevido dos cartões de combustível (Relatório AGE/MT n. 051/2012); 3) ausência de prova de participação direta no alegado desvio, o que, segundo a defesa, impede sua responsabilização por meras irregularidades administrativas e, 4) limitação da investigação, em virtude da ausência de diligências complementares, resultando em provas meramente indiciárias.

Requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

O apelante CARLOS ROBERTO PIRES CESÁRIO, por sua vez, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que lhe foi indevidamente excluído o direito à proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), apesar de presentes os requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.
No mérito, aduz: 1) invalidez das provas administrativas não confirmadas em juízo; 2) contradições nos depoimentos da fase inquisitorial, com alegação de trechos possivelmente manipulados, o que comprometeria a credibilidade do acervo probatório.

Requer o reconhecimento da nulidade processual, com base no art. 564, IV, do CPP.
No mérito, a
absolvição, com fundamento nos incisos II, IV e V do art. 386 do CPP (ID 305208363).

Por fim, CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA sustenta: 1) a inidoneidade do relatório de auditoria como prova exclusiva de condenação, ainda que elaborado por servidor público; 2) a invalidade das declarações inquisitoriais, sobretudo o depoimento da funcionária do posto, não ouvido em juízo; 3) a fragilidade da prova testemunhal, com relatos genéricos e baseados em rumores; 4) a ausência de prova do dolo específico, não se comprovando a apropriação de valores ou bens públicos em proveito próprio ou alheio; 5) a inaplicabilidade da continuidade delitiva, ante a inexistência de demonstração de reiteração delituosa.

Requer

a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), com readequação da pena aos fatos efetivamente comprovados (ID 301145094
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento dos recursos (
IDs
301145097, 309486884 e 301145098).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
não acolhimento
da preliminar
arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
do
s
apelo
s
interposto
s
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada (Exmo. Sr. Dr. João Augusto Veras Gadelha, ID 316460865).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante Carlos Roberto Pires Cesário
sustenta
a nulidade do processo
, ao argumento de que não lhe foi oferecido o
Acordo de
n
ão Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
ainda que preenchidos os
requisitos legais.

Contudo
, verifica-se que a questão foi suscitada apenas em sede recursal, sem qualquer manifestação específica nas fases anteriores do
processo, como na resposta à acusação ou nas alegações finais (IDs 301144938, pp. 1-2 e 301145084, pp. 1-18), o que caracteriza preclusão, diante da inércia da parte em arguir, no momento oportuno, eventual irregularidade processual.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Configura preclusão quando, mesmo tendo sido a denúncia recebida sob a vigência da Lei n. 13.964/2019, a defesa deixa de valer-se, em tempo e modo oportunos, do requerimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP para submeter ao órgão superior do Ministério Público a recusa do promotor em oferecer o acordo
” (AgRg
no AREsp n. 2.637.928/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10/9/2024, DJe 17/9/2024).

Ainda assim, superando-se o óbice formal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, observa-se que o Ministério Público, na fase pré-processual, apresentou
manifestação
fundamentada justificando a não propositura do acordo, com base na soma das penas mínimas cominadas aos delitos, que ultrapassaria quatro anos de reclusão, inviabilizando, portanto, a aplicação do instituto.

Com efeito, à época da denúncia, não restava claro se as condutas seriam apuradas sob a ótica do concurso material ou da continuidade delitiva, gerando dúvida quanto à moldura jurídica e à exata quantificação da pena mínima.

Essa indefinição é relevante, pois, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o somatório das penas mínimas nos casos de concurso material deve ser considerado para fins de aferição do requisito objetivo do ANPP, o que pode inviabilizar sua concessão:

“O somatório das penas mínimas nos casos de concurso material deve ser considerado para fins de aferição do requisito objetivo do Acordo de Não Persecução Penal.” (
STJ, HC 885.921/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 30/5/2025).

Ademais, a recusa do Ministério Público não se limitou ao critério aritmético. Conforme consta dos autos (ID 301143921, págs. 1-2), o órgão
ministerial também apontou fundamentos autônomos e concretos, como a gravidade das condutas imputadas e a expressiva lesão ao erário, circunstâncias que, por si sós, podem justificar a negativa do acordo, independentemente da forma de concurso posteriormente reconhecida na sentença.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o não oferecimento do ANPP, desde que devidamente fundamentado, não configura nulidade, por inserir-se na esfera da discricionariedade qualificada do Ministério Público:

“O Ministério Público pode deixar de propor o acordo de não persecução penal quando verificar, de forma fundamentada, que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.”
(STJ, Inq. 1654/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 25/8/2025).

À vista do exposto, não se configura a alegada nulidade.

Por esses fundamentos,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Segundo a narrativa da denúncia, os apelantes, na condição de servidores públicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA),
entre julho de 2011 e outubro de 2012,
teriam se valido de suas funções para promover desvios de combustível destinado às atividades de fiscalização ambiental, por meio de abastecimentos fictícios registrados com cartões corporativos vinculados a motores de popa inservíveis ou fora de operação.

O apelante
João de Deus Correia da Silva
, agente ambiental, foi denunciado por 53 atos de peculato, totalizando o desvio de R$ 26.433,94. Segundo o Ministério Público, integrava o núcleo de distribuição de combustível e teria sido flagrado transportando tambores em veículo oficial, repassando quantidades ínfimas aos demais fiscais.

O apelante
Carlos Roberto Pires Cesário
, então Coordenador de Fiscalização de Pesca, foi apontado como o idealizador e principal articulador do esquema, denunciado por 32 atos de peculato, com desvio apurado no valor de R$ 19.551,57. Teria utilizado sua posição hierárquica para gerir os cartões de abastecimento e coordenar as condutas dos demais envolvidos.

Por fim,
Carlos Henrique Modesto da Silva
, também agente ambiental, foi denunciado por 16 atos de peculato, com desvio de R$ 5.804,38, igualmente mediante abastecimentos vinculados a equipamentos inoperantes (ID 301143920, págs. 1-23).

Concluída regularmente a instrução, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia
e condenou
os réus pelo crime de peculato, com majoração da pena em 2/3,
por continuidade delitiva.

Pois bem.

Nos termos do art. 312 do Código Penal, pratica o delito de peculato
,
o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou que o desvia, em proveito próprio ou alheio.

A doutrina de Luiz Regis Prado sistematiza o tipo penal em duas modalidades distintas: (a) o peculato-apropriação, caracterizado pela conduta de
assenhoreamento
do bem (apropriar-se) por parte do agente que detém a posse em razão do cargo (
ratione
officii
); e (b) o

peculato-desvio, hipótese em que o bem recebe destinação diversa da que lhe foi conferida legalmente, com o fim de beneficiar o próprio agente ou terceiro
. O objeto material pode ser dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que o vínculo entre o cargo e a posse seja demonstrado.

O elemento subjetivo, conforme o autor, é o dolo, acompanhado do especial fim de agir, qual seja, o proveito próprio ou alheio.

Ressalta-se, ainda, que o termo “
funcionário público
” é elemento normativo do tipo, definido nos termos do art. 327 do Código Penal

(PRADO, Luiz Regis.
Comentários ao Código Penal. Jurisprudência e conexões lógicas com os

vários ramos do Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017
).

Sua configuração exige, portanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

A condição de funcionário público do agente;

A posse do bem em razão do cargo;

O desvio doloso em benefício próprio ou de terceiros.

Conforme consta no Relatório n. 051/2012, elaborado pela Auditoria-Geral do Estado,

o escopo inicialmente previsto abrangia os exercícios de 2010, 2011 e 2012
.
Contudo, a apuração ficou, na prática, limitada ao período posterior a 10 de julho de 2011, uma vez que somente a partir dessa data os registros de abastecimento passaram a ser inseridos no sistema informatizado "
Saga News
", adotado pelo Estado de Mato Grosso para controle de combustíveis (ID 301143924, pp. 30-64).

Essa limitação temporal decorreu da ausência de dados sistematizados relativos ao período anterior, circunstância expressamente reconhecida no próprio relatório, o que impõe reservas quanto à completude da base auditada e à confiabilidade das conclusões apresentadas.

A equipe de auditoria também consignou informação relevante a respeito do estado e da destinação dos motores utilizados nas atividades da SEMA, nos seguintes termos:

“A lista dos motores quebrados que estavam nas dependências da SEMA em Cuiabá é a seguinte: RP5233 (Yamaha 25HP), RP5240 (Yamaha 25HP), RP5241 (Yamaha 25HP), RP5444 (Evinrude 60HP), RP5449 (Evinrude 90HP), RP8686 (Yamaha 40HP), RP8687 (Yamaha 40HP), RP31508 (Mercury 25HP - Aripuanã).

Contido no barracão também estão
três motores baixados que receberam novos números de patrimônio
, pois segundo informações do coordenador de pesca, o número antigo do patrimônio não foi encontrado. São eles RP662101 (Yamaha 40HP), RP662032 (Yamaha 40HP) e RP662033 (Yamaha 25HP).
Todavia, como o procedimento de inserção de novo patrimônio não deve ter sido feito
corretamente,

é possível que estes motores correspondam a algum daqueles não encontrados, citados acima.
Há também um motor (Yamaha 40HP) que está sem patrimônio, cujo número de série é 1101936.”
(ID 301143924, p. 36).

O trecho evidencia inconsistências no controle patrimonial e operacional dos equipamentos, demonstrando que parte do material se encontrava sem identificação precisa ou com duplicidade de numeração.

Com efeito, embora o relatório de auditoria aponte alguns motores, inclusive vinculados aos cartões de abastecimento utilizados pelos réus com a observação de “
problemas diversos”
, como os de patrimônio n. RP5233 (Yamaha 25HP), RP5240 (Yamaha 25HP)
e
RP5241 (Yamaha 25HP), não há indicação técnica que confirme sua efetiva inoperância nem o período em que teriam permanecido desativados (ID 301143922, p. 13-16).

Essa omissão compromete a correlação cronológica entre os registros eletrônicos de abastecimento e a condição operacional dos bens, afastando a segurança necessária à comprovação de desvio doloso.

Conforme ressaltado em juízo, alguns equipamentos retornavam à operação sem que houvesse atualização no controle interno, o que revela a fragilidade do sistema de registros e o descompasso entre o uso real e o controle documental existente
.

Esses elementos indicam desorganização administrativa e deficiência de controle interno, o que, sob a ótica penal, não é suficiente para caracterizar o dolo específico exigido pelo art. 312 do Código Penal.

Nesse contexto,
os apelantes apresentaram defesas coerente
s
em juízo
, negando categoricamente a prática de qualquer ato doloso ou irregular, e reforçando que todas as condutas foram praticadas no exercício de suas funções institucionais.

João de Deus Correia da Silva
afirmou que, nos exercícios de 2011 e 2012, os motores estavam em pleno funcionamento, sendo indevida a presunção de irregularidade com base em fatos posteriores, como o estado de conservação constatado
em período diverso.

Alegou que as testemunhas ouvidas não detinham conhecimento técnico sobre o sistema de abastecimento e reafirmou que todas as operações ocorreram regularmente, com os equipamentos efetivamente utilizados nas ações da SEMA
(ID
301145075
, relatório de mídias).

Carlos Roberto Pires Cesário
declarou que todos os abastecimentos sob sua responsabilidade ocorreram durante missões oficiais de fiscalização, quando exercia a função de coordenador, sempre acompanhado de outros servidores. Acrescentou possuir relatórios de produtividade e prestação de contas que comprovam a destinação pública dos combustíveis, destacando que a auditoria foi instaurada meses após sua saída da coordenadoria, sem qualquer evidência concreta de irregularidade
(ID
301145075
, relatório de mídias).

Carlos Henrique Modesto da Silva
, por sua vez, relatou que atuava como condutor e responsável pela logística das equipes de fiscalização
ambiental, cabendo-lhe o transporte de servidores, materiais e combustíveis às bases operacionais. Explicou que recebia os cartões de abastecimento diretamente dos coordenadores e apenas executava ordens superiores, assegurando o abastecimento contínuo das equipes, especialmente durante o período da piracema
, quando o trabalho era intensificado
. Informou que percorria longas distâncias entre localidades como Porto Jofre, Poconé, Nobres e Juína, o que justificava a frequência dos abastecimentos
(ID
301145075
, relatório de mídias).

As declarações dos réus são convergentes e se coadunam com os depoimentos das testemunhas colhidas em juízo, os quais reforçam a ausência
de provas concretas quanto ao dolo
, bem como a inexistência
de elemento
concreto que comprove desvio de combustível ou proveito pessoal.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar desconhecer qualquer desvio, má-fé ou comportamento irregular por parte dos acusados
. Vejamos:

Dilson Corrêa de Lima
afirmou ter apenas ouvido comentários sobre os fatos, sem jamais presenciar irregularidades,
destacando
que
, na época,
João de Deus exercia a função de supervisor e Carlos Roberto, de coordenador, sem ter conhecimento de conduta ilícita.

Luciédio Rodrigues
Libosa

declarou que soube dos supostos desvios apenas pela mídia, sem presenciar anomalias durante sua gestão ou quando exerceu função de chefia.

Maria J
uliana Freire de Souza
explicou que trabalhava na fiscalização de pesca entre 2011 e 2015, que o combustível era liberado conforme as viagens autorizadas, com anuência dos chefes imediatos. Frisou que nunca houve falta de combustível e que não participava da liberação, apenas da execução das atividades.

Fábio Adrián de Azevedo

declarou que não tinha conhecimento de qualquer irregularidade, relatando que participava de plantões e viagens junto às equipes, apresentando planilhas de prestação de contas conforme os procedimentos internos.

Jacks de Amorim
Arruda
disse não se recordar com precisão dos fatos e que chegou a ser investigado em outro procedimento, mas que desconhece completamente os eventos narrados na denúncia.

Josenir
Barbalho
da
Silva

afirmou que viajava com frequência e, ao regressar de uma das viagens, soube apenas das prisões dos réus. Destacou que nunca faltou combustível para o trabalho das equipes e que não se recorda de ter acusado qualquer servidor.

Júlio
Márcio
R
einers
, que assumiu a coordenadoria posteriormente, disse ter tido pouco contato com os apelantes
R
elatou que as despesas com combustível diminuíram após sua assunção, mas atribuiu isso à redução no número de motores em uso, não tendo realizado qualquer verificação técnica sobre desvios. Frisou, ainda, que o controle interno era precário e desorganizado.

Erick Raphael Masson
,
Auditor
da Controladoria-Geral do Estado, relatou que a auditoria teve início após provocação do Ministério Público, com cruzamento de dados entre registros de abastecimento e o estado dos equipamentos. No entanto, sua narrativa limitou-se à metodologia adotada, sem qualquer apontamento de autoria individual ou comprovação direta de desvio por parte dos acusados.

(Relatório de mídias, ID 301145075).

O conjunto probatório, portanto, não revela a prática de conduta criminosa, mas sim a existência de falhas administrativas e ausência de
mecanismos eficazes de controle interno
,
o que não se presta, por si só, à configuração do tipo penal do peculato-desvio.

Nesse sentido,
ressalte-se que
o próprio Ministério Público, na denúncia, reconheceu a existência de outros servidores que também teriam realizado abastecimentos
supostamente
fictícios, os quais sequer foram investigados neste feito:

“Destaque-se que, conforme visto, consta no Relatório de Auditoria nº 051/2012 da AGE/MT que diversos outros servidores, além dos denunciados, também realizaram abastecimentos fictícios utilizando-se dos cartões de motores de popa inutilizados ou inservíveis. Todavia, observa-se que esses servidores não figuraram como investigados no presente feito, razão pela qual não tiveram sua conduta apurada pormenorizadamente.”

(ID 301143920, págs. 1-23).

Verifica-se, ademais, que a escolha dos denunciados recaiu unicamente sobre aqueles cujos registros apontavam maior volume de abastecimentos, segundo os dados constantes da auditoria, o que evidencia a ausência de critério técnico-jurídico objetivo na seleção dos investigados.

Esse reconhecimento institucional, constante na própria peça acusatória, reforça a fragilidade da imputação, evidenciando a inexistência de prova concreta do dolo específico exigido para a configuração do tipo penal.

Na esteira da jurisprudência
desta Corte:

CRIME DE PECULATO – ABSOLVIÇÃO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – DELITO DE DESVIO – PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITIVA – REVISÃO DA DOSIMETRIA IMPOSTA – PLEITO SUBSISTENTE – FUNDAMENTAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MERITÓRIO COMPORTAMENTO ANTERIOR – PROMOVIDA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
(...)
não demonstrada a
apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, a absolvição em relação ao crime de peculato é medida que se impõe
(
N.U 0015583-28.2014.8.11.0042,
1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJE 18/06/2024)
.

A
ssim, por inexistirem provas suficientes de que tenham se apropriado ou desviado, em proveito próprio ou alheio, combustível ou quaisquer valores pertencentes à Administração Pública, deve ser acolhida a pretensão absolutória
.

Ante o exposto,
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA
,
e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO PROVIDO
para absolver João de Deus Correia da Silva, Carlos Roberto Pires Cesário e Carlos Henrique Modesto da Silva da imputação de prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fica prejudicada, por consequência, a análise das demais teses recursais de caráter subsidiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025